Tribunal: TJES
Processo: 0001687-04.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001687-04.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALISTHER CLEOMAR ALMEIDA BONICENHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES E FALSA IDENTIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL. FALSA IDENTIDADE. AUTODEFESA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. ERRO MATERIAL NA SOMATÓRIA DAS PENAS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu pela prática dos crimes previstos nos arts. 157,
caput,
e 307, ambos do Código Penal, em razão da subtração de bicicleta mediante grave ameaça e da atribuição de falsa identidade no momento da prisão em flagrante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por ausência de fundamentação e por suposta condenação baseada em confissão inexistente; (ii) saber se há provas suficientes da autoria e da materialidade do crime de roubo; (iii) saber se a conduta de falsa identidade é atípica por configurar exercício de autodefesa; e (iv) saber se há erro na dosimetria e na somatória das penas aplicadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença enfrentou adequadamente as teses defensivas e fundamentou a condenação em conjunto probatório harmônico, composto pela admissão parcial do réu e pelas provas testemunhais colhidas, inexistindo vício de fundamentação.

4. A materialidade e a autoria do crime de roubo restaram comprovadas pelo auto de apreensão e pelo depoimento firme da vítima, corroborado pelos relatos dos policiais militares que presenciaram a subtração e efetuaram a prisão em flagrante.

5. A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui especial relevância quando amparada por outros elementos probatórios, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
6. A atribuição de falsa identidade perante autoridade policial configura conduta típica, sendo inaplicável a tese de autodefesa, nos termos da Súmula 522 do STJ e do Tema Repetitivo 1255.

7. Verifica-se erro material na sentença quanto à somatória das penas impostas em concurso material, por se tratar de sanções de naturezas distintas (reclusão e detenção), as quais devem ser executadas de forma autônoma e sucessiva, nos termos do art. 69 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido, apenas para retificar a forma de cumprimento das penas, mantendo-se isoladamente a pena de 4 anos e 8 meses de reclusão pelo crime de roubo e a pena de 3 meses e 15 dias de detenção pelo crime de falsa identidade, preservados os demais termos da sentença.

Tese de julgamento
:

“
1. Não é nula a sentença que enfrenta adequadamente as teses defensivas e se apoia em conjunto probatório harmônico, ainda que haja admissão parcial do réu.

2. A atribuição de falsa identidade perante autoridade policial configura crime previsto no art. 307 do Código Penal, sendo inaplicável a tese de exercício de autodefesa.

3. No concurso material entre penas de reclusão e detenção, estas devem ser executadas de forma autônoma e sucessiva, vedada a soma aritmética simples.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 5º, LV; CP, arts. 33, §2º, 69, 157, caput, e 307.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC 1.036.650; STJ, Súmula 522; STJ, Tema Repetitivo 1255 (REsp 2.083.968/MG).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001687-04.2024.8.08.0024

APELANTE:
ALISTHER CLEOMAR ALMEIDA BONICENHA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por

ALISTHER CLEOMAR ALMEIDA BONICENHA
,
manifestando inconformismo com a respeitável sentença prolatada pela 4ª Vara Criminal de Vitória, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime previsto no art. 157,
caput,
e art. 307, ambos do Código Pena
l.

Em razões
de apelação
,
o apelante
pugna pela
nulidade da sentença por suposta fundamentação em confissão inexistente, insuficiência probatória quanto ao crime de roubo, atipicidade quanto ao delito de falsa identidade por exercício de autodefesa, bem como requer a revisão da dosimetria da pena.

P
resentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e verifico que a sentença merece reparos, pelos motivos que passo a expor.

PRELIMINAR

A Defensoria Pública Estadual suscitou, em preliminar, a nulidade da sentença por vício de fundamentação, sustentando que não houve enfrentamento da tese defensiva de negativa de autoria e que a condenação se apoiou indevidamente em suposta confissão judicial inexistente.

O apelante foi inicialmente denunciado pela prática de roubo simples. No entanto, sobrevindo no curso da instrução a informação de que o réu se atribuiu falsa identidade — utilizando o nome de seu irmão, Bruno Almeida Gomes —, o Parquet promoveu o aditamento da exordial acusatória (ID. 17412921), imputando-lhe as condutas tipificadas nos artigos 157, caput, e 307, ambos do Código Penal. A peça acusatória narra que, na madrugada de 27 de julho de 2024, no bairro Jardim da Penha, em Vitória/ES, o apelante, mediante grave ameaça exercida através da simulação de porte de arma de fogo, subtraiu a bicicleta da vítima João Marcos Barreto Campello.

Na ocasião, policiais militares que realizavam patrulhamento presenciaram o momento da subtração e a subsequente evasão do réu, logrando êxito em abordá-lo após breve perseguição. No ato da abordagem, o recorrente identificou-se fraudulentamente como sendo Bruno Almeida Gomes. Em sede jurisdicional, a vítima prestou depoimento firme e coerente, relatando o temor incutido pela agressividade do apelante, que mantinha as mãos ocultas e proferiu ameaças explícitas de agressão física caso houvesse tentativa de reaver o bem. Por outro lado, o apelante, embora negue o emprego de ameaça, apresentou versão despida de suporte probatório, alegando que a bicicleta teria sido entregue voluntariamente para a aquisição de entorpecentes.

Contudo, observa-se que o réu admitiu expressamente, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, que se apossou do bem sem o consentimento da vítima. Tal reconhecimento, aliado às declarações daquela, confere solidez ao decreto condenatório.

Portanto, a sentença hostilizada enfrentou adequadamente as teses defensivas e amparou-se na admissão parcial do réu e nas provas colhidas, não havendo que se falar em condenação baseada em confissão inexistente, mas sim em um conjunto probatório harmônico.

MÉRITO

No mérito, a
materialidade
e a
autoria
do crime de roubo restaram sobejamente demonstradas pelo auto de apreensão da bicicleta e pelo firme depoimento da vítima, que confirmou a grave ameaça exercida mediante simulação de porte de arma de fogo.

A narrativa da vítima é plenamente corroborada pelos depoimentos da Cabo PMES VIVIANE RODRIGUES CAMPOS e do Soldado PMES ADRIANO CORDEIRO MERÇON, que relataram o patrulhamento intensificado em razão de evento de grande porte, a perseguição imediata e a captura do agente ainda na posse da bicicleta.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a exemplo do AgRg no HC 1.036.650, sedimenta que a palavra da vítima em crimes patrimoniais possui especial relevância quando corroborada pelo contexto dos autos, como ocorre no presente caso com os depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante logo após a subtração.

Da mesma forma, quanto ao delito de
falsa identidade
, a conduta é típica e a Súmula 522 do STJ afasta a tese de autodefesa, sendo irrelevante a obtenção de vantagem ou a posterior identificação correta, conforme o Tema Repetitivo 1255 do STJ (REsp 2.083.968/MG).

Consta dos autos que o apelante se identificou como Bruno Almeida Gomes perante a autoridade policial, conforme registrado no Auto de Prisão em Flagrante, na Nota de Culpa e na Decisão da Audiência de Custódia, sendo sua real identidade confirmada por meio da Certidão Judicial ID 17412915 e do Extrato INFOPEN/ES ID 17413339, que, mediante identificação biométrica realizada pelo órgão oficial do sistema penitenciário, apontaram tratar-se de ALISTHER CLEOMAR ALMEIDA BONINCENHA.

Em juízo, o próprio réu confessou ter utilizado o nome do irmão com o objetivo de ocultar seus antecedentes criminais, evidenciando o dolo específico exigido pelo tipo penal.

Dessa forma, a
tese defensiva de atipicidade por exercício de autodefesa não merece acolhida.

No que tange à
dosimetria
, a análise das circunstâncias judiciais e a aplicação da reincidência não merecem reparos, uma vez que fundamentadas em condenações definitivas distintas, o que evita o
bis in idem
.

Contudo, assiste razão à defesa e à Procuradoria de Justiça no que concerne ao
erro material
na somatória das penas. Explico.

O juízo de origem, ao aplicar o concurso material previsto no artigo 69 do Código Penal, somou indevidamente penas de naturezas distintas (reclusão e detenção).

Segundo a literalidade do citado dispositivo, quando aplicadas penas de reclusão e de detenção, executa-se primeiro aquela. Assim, refazendo o cálculo final, mantenho a pena do crime de roubo em 4 anos e 8 meses de reclusão e a do crime de falsa identidade em 3 meses e 15 dias de detenção, mas decoto a soma aritmética simples realizada na sentença para que as sanções sejam cumpridas de forma autônoma e sucessiva.

O regime inicial fechado deve ser mantido em razão da reincidência e do
quantum
da pena de reclusão, nos termos do artigo 33, §2º, do Código Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para retificar a somatória das penas, mantendo-as isoladas conforme a natureza de cada uma, preservando os demais termos da sentença condenatória.

É COMO VOTO.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para dar parcial provimento ao Recurso.

É como voto.